Tribunal: TJMT
Processo: 0006754-35.2015.8.11.0006
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006754-35.2015.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JOSE MENDES DO ESPIRITO SANTO - CPF: 111.677.421-68 (APELANTE), EDUARDO SORTICA DE LIMA - CPF: 207.640.301-91 (ADVOGADO), ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN - CPF: 007.052.421-10 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SERVIDOR PÚBLICO – PEDIDO PARA ENQUADRAMENTO EM CARGO DE NÍVEL DE ESCOLARIDADE SUPERIOR AO QUE ANTERIORMENTE EXERCIA – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA VINCULANTE 43/STF – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“É inadmissível, com a transposição da nomenclatura do cargo, enquadrar o servidor que exercia funções inerentes ao nível de escolaridade de ensino fundamental em outro cargo que exige ensino médio, sem concurso público (Súmula Vinculante 43/STF)”.
(N.U 0003843-50.2015.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/09/2019, Publicado no DJE 04/10/2019)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se recurso de Apelação Cível interposto
por JOSE MENDES DO ESPIRITO SANTO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da
A
ção de Obrigação de Fazer (Enquadramento) c/c Cobrança de Proventos Suprimidos e Indenização por Danos Morais
ajuizada contra o ESTADO DE MATO GROSSO (proc. n. 0006754-35.2015.8.11.0006), julgou improcedentes os pedidos.

Em suas razões, aduz, preliminarmente, cerceamento de defesa, uma vez que o julgamento ocorreu sem o Juízo ter provas suficientes para formar seu convencimento, cujo ônus foi imposto somente ao Autor/Apelante.

No mérito, afirma o preenchimento dos requisitos para enquadramento no cargo de agente do desenvolvimento e econômico à luz da Lei n. 10.047/2014, notadamente diante do certificado de conclusão do ensino médio em 2007, antes da lei em comento.

Alega que não pretende ascender em cargo diverso, mas sim ser enquadrado no cargo correto dentro da mesma carreira.

Pugna pelo provimento do recurso, com a anulação da sentença para que seja realizada instrução processual, ou sua reforma para que se proceda ao enquadramento do Apelante no cargo de Agente de Desenvolvimento Econômico e Social, com os reflexos financeiros dele decorrente.

Contrarrazões ofertadas no Id. 100301452.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de Id. 104514478, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de Apelação interposto
por JOSE MENDES DO ESPIRITO SANTO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da
A
ção de Obrigação de Fazer (Enquadramento) c/c Cobrança de Proventos Suprimidos e Indenização por Danos Morais
ajuizada contra o ESTADO DE MATO GROSSO julgou improcedentes os pedidos.

A controvérsia recursal versa sobre o pedido do Apelante para que seja enquadrado no cargo de Agente de Desenvolvimento Econômico e Social, na jornada de 40 (quarenta) horas semanais, em cumprimento a Lei Estadual n. 10.047/2014.

Pois bem.

Preliminar de cerceamento de defesa
.

É cediço que ao Autor incumbe o ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito,
ex vi
do art. 373, I, do CPC, sendo que eventuais diligências ordenadas pelo próprio Juízo para melhor elucidação da celeuma não tem o condão de eximi-lo do encargo.

Nada obstante, verifica-se que, após a juntada da documentação solicitada pelo Juízo, o Recorrente foi intimado para sobre ela se manifestar, ocasião em que informou que “
os documentos acostados à lide, dão a base necessária para o julgamento da presente
”, requerendo o prosseguimento do feito (Id. 100301454, p. 130), de forma que suas alegações recursais atentam contra o princípio do “
v
enire contra factum proprium
”.

Deste modo, rejeito a preliminar.

Mérito.
Superada tal questão, infere-se dos autos que o Autor/Apelante ingressou no serviço público em 1987, no cargo de Supervisor de Campo, que exigia apenas ensino fundamental.

A Lei Estadual n. 7.554/01, que dispôs sobre a criação da Carreira dos Profissionais do Desenvolvimento Econômico e Social, reenquadrou os cargos da seguinte forma:
(i)
Técnico de Desenvolvimento Econômico e Social – para quem possuía ensino superior; (ii) Agente de Desenvolvimento Econômico e Social – para quem possuía ensino médio e (iii) Auxiliar de Desenvolvimento Econômico e Social – para quem possuía ensino fundamental.

Neste último cargo foi enquadrado o Recorrente.

Com o advento da Lei n. 10.047, de 6 de janeiro de 2014, que alterou a redação da Lei n. 7.554/01, a função de Supervisor de Campo foi expressamente transferida ao cargo de Agente de Desenvolvimento Econômico e Social, com efeitos a partir de 1o de janeiro de 2014.

Ocorre que, quando da entrada em vigor da lei supra, a carreira do Apelante encontrava-se reestruturada no cargo de
Auxiliar de Desenvolvimento Econômico e Social
, porque apresentava apenas o ensino fundamental.

No ponto, como bem consignado na sentença:

“
A inclusão posterior (13 anos após a reestruturação da sua carreira) do cargo de Supervisor de Campo (ao qual já não pertencia mais) ao cargo de Agente de DES em nada altera a situação jurídica do autor.

Isso porque o cargo de Supervisor de Campo era de nível fundamental, do mesmo modo que o de Auxiliar de DES.

A inclusão do cargo de Supervisor no cargo de AGENTE de DES, conforme pretendido seria juridicamente impossível, já que este exige nível médio, e o ingresso do autor no serviço público se deu em cargo que exigia nível de escolaridade inferior
”.

Não bastasse, a Lei n. 10.177/2014 revogou a Lei n. 10.047/2014, sendo ela retirada do mundo jurídico ainda no ano de 2014, sendo cediço a inexistência de direito adquirido à regime jurídico.

Sendo assim, o Apelante não preencheu os requisitos previstos na lei estadual para o pretendido cargo de Agente de Desenvolvimento.

A questão foi muito bem sintetizada no parecer ministerial:

“
O apelante foi aprovado em concurso de nível fundamental. Como tal, acabou enquadrado no cargo de Auxiliar de Desenvolvimento Econômico e Social (Classe B, Nível-05) pela Lei Estadual no 7.554/2001, cargo de nível fundamental completo - art. 3o, inciso III.

É o que ele reafirma nas razões recursais, quando afirma haver concluído o ensino médio somente em 2007, após a reestruturação da carreira, ocorrida em 2001.

Assim sendo, eventual reenquadramento dele no cargo de Agente de Desenvolvimento (nível médio completo) ou de Técnico de Desenvolvimento (nível superior) representaria verdadeira ascensão funcional, transposição de carreira, evidente violência ao princípio do concurso público. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sob a CF/88, é inconstitucional o provimento derivado de cargos ou empregos públicos por ascensão, como os fundamentados em conclusão de curso
”.

Com efeito, para que o servidor ocupante de cargo de nível fundamental de escolaridade venha a ocupar cargo público de nível médio, faz-se necessário sua submissão a novo concurso público, nos termos do art. 37, II, da Constituição Federal.

Nesse sentido, a Súmula Vinculante 43 do STF, dispõe que
é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.

A propósito, colaciono julgado deste Sodalício envolvendo caso análogo aos dos autos (inclusive mencionado pelo Apelante em suas razões para amparar seu pedido):

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ENQUADRAMENTO E PROGRESSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO – PEDIDO PARA ENQUADRAMENTO EM CARGO DE NÍVEL DE ESCOLARIDADE SUPERIOR AO CARGO QUE ANTERIORMENTE EXERCIA – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA VINCULANTE 43/STF – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O enquadramento do autor/apelante no cargo de Apoio de Desenvolvimento Econômico e Social se deu com base nas atribuições anteriormente realizadas no cargo de Auxiliar de Desenvolvimento Econômico e Social, nos termos da Lei Estadual n. 7.554/2001 c/c Lei n. 10.177/2014, e considerando o nível de escolaridade exigido em ambos os cargos, qual seja: o ensino fundamental completo. É inadmissível, com a transposição da nomenclatura do cargo, enquadrar o servidor que exercia funções inerentes ao nível de escolaridade de ensino fundamental em outro cargo que exige ensino médio, sem concurso público (Súmula Vinculante 43/STF). (N.U 0003843-50.2015.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/09/2019, Publicado no DJE 04/10/2019)

Em face do exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO

ao recurso, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC, diante da ausência de fixação de honorários advocatícios em Primeiro Grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022